Tribunal: TCU
Processo: 010.343/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6353/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.343/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlem Priebe Jeske (XXX.993.490-XX); Carlos Roberto Duarte de Souza (XXX.192.590-XX); Daniter Francisco de Carvalho Duarte (XXX.829.290-XX); Élio Felipe Petry (XXX.914.620-XX); João Elias Kellermann Vogel (XXX.748.320-XX); Larissa Vollrath Bento (XXX.483.470-XX); Marcelo Augusto Manfro (XXX.175.310-XX); Natália Soares Vergara (XXX.147.640-XX); Pedro Paulo Alves de Souza (XXX.348.260-XX); Thainara Turra (XXX.847.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.